Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702092-23.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA CORDEIRO BATISTA RECORRIDO: MARCOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO Os documentos apresentados pela recorrente - carteira de trabalho e extrato de conta bancária - analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos, tal como Declaração de Imposto de Renda que também demonstre as suas receitas, não deixam clara a sua hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo. Ademais, no extrato sequer há demonstração de saldo efetivo, o que não é crível, considerando-se que a recorrente é empresária, pelo que se infere dos autos, possuindo outras fontes de renda. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Fica a recorrente intimada a promover o preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator